Tribunal: TJES
Processo: 5000163-60.2018.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000163-60.2018.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: JANAINA MARQUES DE MELLO CRUZ
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Telemar Norte Leste S.A. - Em Recuperação Judicial contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em ação indenizatória por danos morais.

Afirmou a autora, ora recorrida, que teve o nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito por uma dívida que nunca contraiu, uma vez que nunca contratou os serviços prestados pela recorrente, notadamente na localidade onde supostamente foram contratados e prestados. Nesse sentido, requer ser indenizada pelos danos extrapatrimoniais sofridos em virtude de ter o nome negativado por dívida no valor de R$ 851,23 da qual nunca contraiu.

De acordo com o magistrado sentenciante, o recorrente não conseguiu comprovar a efetiva contratação dos serviços pela recorrida, motivo pelo qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para (i) declarar inexistente o débito no valor de R$ 851,23; (ii) condenar o recorrente a indenizar a recorrida no valor de R$ 10.000,00.

A parte recorrente alega não ter praticado nenhum ato que configure a conduta como ilícita, sendo que os serviços discutidos teriam sido contratados e utilizados pela recorrida. Por oportuno, pugna pela redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, uma vez que são desproporcionais.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo por negar provimento ao recurso.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde pela reparação dos danos causados, ainda que não tenha culpa na ocorrência do evento danoso.

Dessa forma, os riscos do empreendimento correm por conta exclusiva do fornecedor, que somente afasta a sua responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

E, compulsando os autos, tenho que a recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de qualquer das causas excludentes da responsabilidade.

É que, até o momento da prolação da sentença, não houve a juntada de documento algum que comprovasse a efetiva contratação do serviço pela recorrida. Ademais, tenho que a opção de contratação via telefone é feita do fornecedor que deve assumir os riscos desta modalidade de contratação, devendo zelar pela comprovação da contratação para além de “
prints
” do próprio sistema, que representa prova unilateral. Assim, indubitável que houve defeito na prestação dos serviços da recorrente.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. CONTRATO. SERVIÇOS TELEFONIA. ASSINATURA IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Como é cediço, a parte que apresenta documento cuja assinatura é questionada, deve comprovar a autenticidade, nos termos do art. 429 do CPC. 2) Nos termos do art. 14 do CDC, cabe ao fornecedor a segurança na prestação dos serviços, de modo a resguardar o consumidor de eventuais danos, devendo, pois, responder objetivamente pela reparação dos danos causados por defeito/falha na prestação dos serviços. 3) É cabível a responsabilização da empresa de telefonia por inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito quando a contratação do serviço ocorreu mediante fraude. 4) Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, noscasos de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, prescindindo de prova. 5) Na busca pelo arbitramento equitativo, é de grande utilidade a adoção do chamado método bifásico, consagrado na jurisprudência do STJ, analisando-se precedentes firmados no julgamento de causas semelhantes para, em seguida, perquirir-se sobre as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a gravidade da conduta lesiva, o dano efetivamente sofrido e a capacidade econômica das partes. 6) A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional, razoável e suficiente para atender ao binômio necessidade/adequação, sem ensejar enriquecimento ilícito. 7) Recurso desprovido. (TJES; Apl 0016718-50.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 14/05/2019; DJES 23/05/2019)

Por fim, em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo a quo (R$ 10.000,00) mostra-se proporcional em relação aos parâmetros adotados pela jurisprudência pátria.

Ante o exposto e sem mais delongas, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente a pagar custas e honorários advocatícios, estes em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 25 de junho de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.